Tribunal: TJMT
Processo: 1019440-97.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1019440-97.2016.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO: SORVETELLE SORVETERIA, RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME
Vistos etc.
Denota-se das razões dos embargos a abordagem de matérias não impugnadas no recurso de apelação cível, a exemplo do questionamento sobre o termo de parcelamento de dívida, que demonstraria a regularidade da cobrança. Diante da possível inovação recursal, com consequente não conhecimento dos embargos, é necessária a intimação da embargante para se manifestar.
Com fulcro no art. 10 do CPC, determino a intimação da embargante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora